Tribunal: TJES
Processo: 5041375-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041375-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMO AURELIO CHAMON PEREIRA
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5041375-19.2023.8.08.0024

Recorrente: EDALMO SOUZA ALVES

Recorrido: ROBERTH TRISTÃO DAS NEVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. REPAROS NECESSÁRIOS QUANDO DA DEVOLUÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE SOFREU COBRANÇA INDEVIDA EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO (R$1.932,00) A TÍTULO DE REPARO DE VEÍCULO LOCADO, O QUE LHE CAUSOU TRANSTORNOS. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA

QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E EM CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIU O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO INOMINADO DO AUTOR
.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. ESCORREITA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NESTE SENTIDO: “
De acordo com o contrato apresentado pelo próprio consumidor (id 35145817), em caso de eventual dano a cobrança por coparticipação seria de R$3.400,00, contudo, a locadora optou por reparar o veículo sem acionar a cláusula de coparticipação integral, inclusive, beneficiando o promovente, que ao invés de pagar R$3.400,00 foi cobrado em valor inferior (R$1.932,00), que diz respeito apenas aos reparos efetivamente realizados. Sendo assim, não verifico a ocorrência de cobrança indevida e, por consequência, nenhum extremo dano suportado pelo consumidor capaz de violar atributos da personalidade (art. 5º, X da CF/88).”

VALE RESSALTAR QUE A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE EVIDENCIA A ABSOLUTA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO PRATICADOS PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA DO AUTOR ACERCA DO DISPOSITIVO SUPRAMENCIONADO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO CAPAZ DE AFASTAR SUA APLICAÇÃO FÁTICA.

O VALOR DOS DANOS DECORRENTES DO SINISTRO MENCIONADO NA INICIAL, FOI DE R$1.680,00, SOMADO A TAXA ADMINISTRATIVA, TAMBÉM PREVISTA EM CONTRATO, ALCANÇOU A CIFRA DE R$1.932,00. SERIA MAIS ONEROSO AO REQUERENTE ACIONAR ESSA PROTEÇÃO, UMA VEZ QUE A COPARTICIPAÇÃO, CONFORME O CONTRATO ASSINADO ERA DE R$3.400,00. COBRANÇAS DEVIDAS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)